Tribunal: TJES
Processo: 5001660-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001660-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001660-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRA CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. EMBARGO ADMINISTRATIVO DESCUMPRIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERIGO DE DANO À COLETIVIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Marcos Antonio Vieira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina/ES, nos autos da Ação Ordinária n.º 5000605-43.2025.8.08.0014, ajuizada pelo Município de Colatina, que deferiu tutela de urgência determinando a imediata paralisação de obra irregular, até a expedição do respectivo alvará/licença, sob pena de multa diária de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar é nula por ausência de fundamentação; (ii) examinar se há probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a tutela de urgência; (iii) verificar se houve violação ao contraditório pela concessão da medida inaudita altera pars; e (iv) avaliar a proporcionalidade do valor da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da decisão de primeiro grau é suficiente, ainda que sucinta, pois indica os fatos, as provas e os fundamentos jurídicos que justificam a concessão da liminar, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC. A jurisprudência pacífica admite fundamentação concisa que permita a compreensão das razões de decidir.

4. A probabilidade do direito decorre da constatação de que a obra foi iniciada sem o devido alvará de construção, em afronta ao Código de Obras e Edificações do Município de Colatina (Lei Municipal n.º 6.932/2022), que impõe o embargo de obras não licenciadas (arts. 1º, 80, 100 e 101).

5. O Município, no exercício regular do poder de polícia (CF, art. 30, VIII), tem competência para fiscalizar e embargar construções clandestinas, visando proteger o interesse coletivo, a segurança urbana e a legalidade urbanística. A continuidade da obra, mesmo após o Termo de Embargo e Auto de Infração, caracteriza descumprimento deliberado da ordem administrativa.

6. O perigo de dano é evidente, pois a continuidade da obra irregular compromete o ordenamento territorial e pode gerar prejuízos urbanísticos de difícil reparação. O risco à coletividade justifica a intervenção judicial imediata.

7. A concessão da liminar sem prévia oitiva do agravante não viola o contraditório, pois o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC autoriza a tutela de urgência inaudita altera pars quando o contraditório prévio puder frustrar a eficácia da medida.

8. O valor da multa diária (astreintes) de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, diante da resistência do agravante em cumprir a ordem administrativa e da necessidade de assegurar a eficácia da decisão judicial, conforme entendimento do STJ de que a proporcionalidade deve ser aferida no momento da fixação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a decisão liminar que, ainda que sucinta, apresente fundamentação suficiente e permita a compreensão das razões de decidir.

2. A execução de obra sem licença municipal autoriza o embargo administrativo e a concessão de tutela judicial de paralisação, em observância ao poder de polícia e ao princípio da legalidade urbanística.

3. O contraditório diferido é legítimo na tutela de urgência destinada a cessar ilícito em andamento, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

4. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, avaliados no momento de sua fixação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e 93, IX; art. 30, VIII; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300; 489; 536 e 537; Código de Obras e Edificações de Colatina (Lei Municipal n.º 6.932/2022), arts. 1º, 80, 100 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.279.622/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015; TJES, Apelação Cível n.º 024151622073, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJPB, AC 0829909-28.2021.8.15.0001, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, j. 11.04.2025; TJMG, AgInt no REsp 2.172.374/PR, Relª. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MARCOS ANTONIO VIEIRA
contra a r. decisão (ID 61870567 de primeira instância) que, nos autos da Ação Ordinária nº 5000605-43.2025.8.08.0014, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, deferiu o pedido liminar para determinar ao ora Agravante a imediata paralisação de obra irregular, até a expedição de alvará/licença, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 12069118), em síntese: (i) a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea, alegando ser genérica; (ii) a inexistência de comprovação de que a continuidade da obra cause dano irreparável ou de difícil reparação à coletividade; (iii) que a ilegalidade da construção não foi devidamente comprovada pelo Município, aduzindo que a Notificação Prévia nº 2981/2024 e o Termo de Embargo nº 102/2024 não são suficientes para demonstrar a irregularidade; (iv) que a decisão não considerou que a obra possui projeto técnico e está em processo de regularização; (v) a desproporcionalidade da multa diária imposta ; e (vi) que a determinação de paralisação imediata,
inaudita altera pars
, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Decisão inserida no ID 13692961,
indeferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Colatina (ID 15942518), pugnando pelo não provimento do recurso, rebatendo todas as teses recursais e defendendo a legalidade do ato administrativo de embargo e a correção da decisão judicial que o ratificou liminarmente.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a ação de origem.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face de
MARCOS ANTONIO VIEIRA
(proprietário) e
ANDERSON DA BELLA MARTINS
(arquiteto responsável técnico).

Narra o Município, em sua petição inicial, que os Requeridos iniciaram e deram continuidade a uma obra de construção civil situada na Rua Paulo Afonso de Maia e Silva, Lote 04, Quadra 12, Bairro Fazenda Vitali, de forma irregular e clandestina, porquanto executada sem a prévia aprovação de projeto e sem o necessário alvará de licença para construir.

Informa que, embora os Requeridos tenham protocolado o pedido de aprovação (Processo Administrativo nº 020358/2024), a obra foi iniciada antes de qualquer autorização.

Diante da flagrante irregularidade, a fiscalização municipal, no exercício do poder de polícia, compareceu ao local em 31 de outubro de 2024 e lavrou: i) a
Notificação Prévia nº 2981/2024
, determinando ao responsável a imediata paralisação da obra até a aprovação do projeto, com fundamento no Código de Obras (Lei Municipal nº 6.932/2022); e ii) o
Termo de Embargo nº 102/2024
, sustando o prosseguimento dos trabalhos pela falta da devida licença.

Consta dos autos administrativos que o proprietário, Marcos Antonio Vieira, recusou-se a assinar tanto a notificação quanto o termo de embargo.

Posteriormente, o Parecer Técnico 01, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano em 05 de novembro de 2024, analisando o projeto protocolado, constatou 10 (dez) pendências técnicas, incluindo graves infrações ao Plano Diretor Municipal (PDM), notadamente o desrespeito à
Taxa de Ocupação
(que ultrapassa o limite permitido para a zona ZR-4) e ao
Afastamento Frontal
obrigatório de 3,00 metros.

A despeito da ordem de paralisação expressa no Termo de Embargo, a fiscalização retornou ao local em 09 de dezembro de 2024 e constatou que a obra irregular
continuava em execução
, em flagrante descumprimento à determinação administrativa. Em razão da recalcitrância, foi lavrado o
Auto de Infração nº 001584
.

Diante do esgotamento da via administrativa e da continuidade do ilícito, o Município ajuizou a ação originária, requerendo, em sede de tutela de urgência, a determinação judicial de imediata paralisação da obra, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ao analisar o pleito liminar, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina proferiu a decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Município de Colatina em face de Marcos Antonio Vieira e Anderson da Bella Martins, em virtude da construção irregular de imóvel de propriedade do primeiro requerido, situado na Rua Paulo Afonso de Maia e Silva, nº Lote 04, Quadra 12, Bairro Fazenda Vitali, Colatina, ES , com infringência ao Código Municipal de Obras.

Destaca que a ilegalidade da construção está comprovada pela Notificação Prévia nº 2981/2024 (em que se determinou a paralisação da obra) e Termo de Embargo nº 102/2024, documentos anexos à inicial.

Pede a concessão de tutela de urgência.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A tutela de urgência de natureza antecipatória é pertinente quando verificada
ab initio litis
, a probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada a possibilidade de risco ao bem jurídico que se alberga no âmbito do resultado útil do processo. (art. 300 CPC)

Em análise superficial da lide, no âmbito da cognição sumária, própria desse momento processual, vislumbro que a obra enfocada na autuação administrativa, em tese, se mostra irregular e clandestina, eis que executada sem prévia autorização administrativa, violando as disposições contidas no Código Municipal de Obras, in verbis:

“Art. 1º - Esta Lei institui o novo Código de Obras e Edificações do Município de Colatina, que estabelece normas para toda e qualquer construção, reforma, ampliação, elaboração de projetos, análise, aprovação, licenciamento, fiscalização e execução de obras em seu território. § 1º - Todos os projetos, obras e instalações, públicos ou privados, a serem executados no Município deverão estar de acordo com este Código, com as diretrizes previstas no Plano Diretor e com a legislação dele decorrente, bem como as leis referentes ao parcelamento do solo urbano e legislação ambiental, observado o disposto na legislação Estadual e Federal pertinente. [...]

[...] Art. 101 - Impõe-se o embargo nos seguintes casos:

I - Obra sem a devida licença; [...]”

Constata-se, ademais, que os requeridos, apesar de autuados por realizar construção sem prévio projeto aprovado pelo ente político competente, continuou as atividades no local, conforme auto de infração nº 001584 (Id 61170535, p. 15)

Assim, dentro do atual contexto e no âmbito da cognição sumária que o momento processual reclama, tenho que as alegações autorais dispõem de verossimilhança.

Também verifico a presença do perigo na demora, considerando o risco de dano de difícil reparação à coletividade, caso haja continuidade das atividades de construção sem alvará municipal, em observância ao Código de Obras.

Ante o exposto,
DEFIRO
a antecipação da tutela pretendida determinando aos requeridos a IMEDIATA paralisação da obra irregular até a expedição de alvará/licença, sob pena de pagamento de multa diária não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Esta é a decisão interlocutória que motiva o presente Agravo de Instrumento.

Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

O Agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, afirmando que o magistrado
a quo
se limitou a alegações genéricas.

A alegação não merece ser acolhida.

Conforme já assentado na análise liminar, a decisão guerreada, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente para o deferimento da tutela de urgência. O Juízo de origem enfrentou efetivamente a questão, indicando os fatos (execução de obra sem autorização administrativa), as provas (autuação administrativa e Auto de Infração nº 001584 pelo descumprimento do embargo) e os fundamentos jurídicos (art. 300 do CPC e violação ao Código Municipal de Obras).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fundamentação sucinta, desde que permita a exata compreensão das razões de decidir, não se confunde com motivação inexistente ou deficiente, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Vejamos:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “
[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Da Probabilidade do Direito e do Perigo de Dano

O Agravante alega que a ilegalidade não foi comprovada e que não há perigo de dano à coletividade. Tais argumentos não prosperam.

A
probabilidade do direito
invocado pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
é manifesta.

A Constituição Federal confere ao Município a competência para “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (Art. 30, VIII).

No exercício desse poder de polícia, incumbe à Administração fiscalizar e coibir edificações irregulares.

Como bem assevera Hely Lopes Meirelles, “
a construção clandestina, por não possuir alvará de licença ou de autorização, pode ser embargada e demolida, por configurar manifesto ilícito administrativo, já evidenciado pela ausência de licenciamento do projeto ou mesmo pela sua completa inexistência
” (
Direito Municipal Brasileiro
, 7. ed., São Paulo: Malheiros, p. 357).

Deste modo, a
execução de edificação
sem prévia licença
do Poder Público Municipal, autoriza a Administração Pública a adotar as medidas cabíveis para impedir sua continuidade
, incluindo, se necessário, a demolição da obra irregular.

Isto porque, as construções irregulares, realizadas à revelia da legislação urbanística e ambiental afetam diretamente o interesse coletivo, pois alteram a paisagem urbana e acarretam impactos negativos à segurança, à salubridade e ao conforto da população.

Cumpre ressaltar, ademais, que a observância das normas urbanísticas,
não se configura violação ao direito à moradia nem ao princípio da proporcionalidade
, uma vez que a Administração Pública, com fundamento no princípio da
supremacia do interesse público sobre o privado
, deve exercer seu
poder de polícia
para coibir condutas que possam ocasionar prejuízos à coletividade.
O direito à dignidade da pessoa humana, à moradia e a função social da propriedade
, conquanto de indiscutível relevância constitucional,
não legitimam, por si sós, a ocupação irregular de áreas urbanas
.

Dessa forma,
verificada a clandestinidade da obra e configurado o ilícito administrativo
,
incumbe ao Município promover o imediato embargo da construção
, com vistas à sua regularização,
ou, sendo inviável, determinar sua demolição
, sob pena de vulnerar o
princípio da legalidade
.

No caso dos autos, é incontroverso que a obra foi iniciada sem a devida licença. O próprio Agravante admite que seu projeto arquitetônico “está em processo de regularização”, o que, por óbvio, confirma que ele não detinha o alvará necessário para
iniciar
a construção.

A obra clandestina, portanto, é fato provado e admitido. Diante disso, a Administração Pública, no exercício regular do seu poder de polícia, emitiu a Notificação Prévia nº 2981 e o Termo de Embargo nº 102/2024, em 31/10/2024, determinando a paralisação imediata.

Registro, outrossim, que o Código Municipal de Obras prescreve que toda e qualquer construção deve estar de acordo com a legislação municipal e que a obra sem a devida licença deverá ser embargada:

Art. 1º - Esta Lei institui o novo Código de Obras e Edificações do Município de Colatina, que
estabelece normas para toda e qualquer construção, reforma, ampliação, elaboração de projetos, análise, aprovação, licenciamento, fiscalização e execução de obras em seu território
.

§ 1º -
Todos os projetos, obras e instalações, públicos ou privados, a serem executados no Município deverão estar de acordo com este Código
, com as diretrizes previstas no Plano Diretor e com a legislação dele decorrente, bem como as leis referentes ao parcelamento do solo urbano e legislação ambiental, observado o disposto na legislação Estadual e Federal pertinente.

(...)

Art. 2º - As obras, instalações e edificações, deverão atender às seguintes diretrizes gerais, de forma a assegurar padrões eficientes de segurança e solidez, salubridade e saúde, conforto ambiental e desempenho energético, acessibilidade, preservação e uso sustentável dos recursos naturais, em cada caso e sempre que couber:

(...)

Art. 80 -
Constatando os agentes fiscais a execução de obra sem o devido licenciamento, o infrator será notificado para protocolar projeto para aprovação e requerer o Alvará de Execução da Obra para construção junto ao órgão municipal competente
.

(...)

Art. 100 -
Considera-se embargo a providência legal de autoridade pública que susta o prosseguimento de uma obra ou instalação cuja execução esteja em desacordo com as prescrições legais vigentes
.

Art. 101 -
Impõe-se o embargo nos seguintes casos:

I - Obra sem a devida licença;

Não bastasse a ilegalidade originária (construir sem licença), o Agravante demonstrou recalcitrância ao descumprir a ordem de embargo, dando continuidade à obra, o que foi devidamente constatado pela fiscalização e ensejou a lavratura do Auto de Infração nº 001584.

Deste modo, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao deferir a tutela de urgência
, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de riscos por parte do Município.

Para corroborar essa conclusão, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. (..) MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (DEMOLITÓRIA).
CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. EMBARGO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFORMIDADE AO CÓDIGO DE OBRAS. DESÍDIA DA PARTE PROMOVIDA EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO
. DEMOLIÇÃO ORDENADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4.
Comprovada a realização de obra sem a devida licença municipal, em desacordo com o Código de Obras do Município de Campina Grande (Lei nº 5.410/2013), está a edificação sujeita às penalidades previstas, incluindo a demolição. 5. O Município possui competência para fiscalizar e embargar construções irregulares, sendo legítima a determinação de demolição quando a regularização não é providenciada no tempo oportuno. 6. O direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana não conferem ao particular o direito de manter edificação irregular em desconformidade com normas urbanísticas, sob pena de afronta ao interesse público e ao princípio da legalidade. 7. Ausente comprovação de regularização prévia da obra ou de violação a princípios constitucionais, a sentença que determinou a demolição deve ser mantida
. (TJPB; AC 0829909-28.2021.8.15.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior; DJPB 11/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ DE LICENÇA
. DESRESPEITO AO RECUO FRONTAL. ALVENARIA.
NÃO CONFORMIDADE AO CÓDIGO DE URBANISMO. DESÍDIA DA PARTE PROMOVIDA EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. DEMOLIÇÃO ORDENADA. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Cabe a demolição da alvenaria descrita no Auto de Embargo Administrativo nº 0604/2018 em desobediência ao Código de Urbanismo do Município, por estar avançando o recuo frontal e desprovida de Alvará de Licença para Construção, em desacordo com a legislação municipal.
O ato ilegal do particular, que constrói sem licença, rende ensejo a que a administração possa embargar, imediata e sumariamente, o prosseguimento da obra, porque não há licença ou alvará a ser invalidado. Basta a constatação da clandestinidade da construção, para o imediato embargo e ordem de demolição
. (TJPB; RInomCv 0818854-85.2018.8.15.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; Julg. 26/02/2025; DJPB 27/02/2025)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
CONSTRUÇÃO SEM PRÉVIA LICENÇA. PODER PÚBLICO MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SANAR A IRREGULARIDADE. NÃO ATENDIDA. EMBARGO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
A edificação sem licença prévia do Poder Público Municipal autoriza que a administração adote as providências necessárias para impedir a sua continuação, o que inclui a demolição da construção irregular.
É cabível a exclusão da multa diária ante a regularização da obra e consequente expedição do alvará de construção, após a formação da lide. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 0166474-69.2001.8.13.0686; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Levenhagen; Julg. 13/02/2025; DJEMG 18/02/2025)

TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA EM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS SIMULTÂNEOS. NECESSIDADE. LC 100/2019. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. REFORMA.
LICENÇA PRÉVIA MUNICIPAL. NECESSIDADE. EMBARGO DE OBRA E LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO
. ARTIGO 115, §3º. PREVISÃO.
POSSIBILIDADE
. A tutela provisória de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. N
os termos do artigo 7ª da Lei Complementar nº 100/2019, do Município de Itajubá, para a realização de reforma de imóvel, é necessária a aprovação do projeto e o licenciamento prévio junto ao município. O citado diploma legal autoriza que Município, independentemente de notificação preliminar, lavre Auto de Infração, isolada ou cumulativamente, com o Auto de Embargo, nos caos previstos no §3º do artigo 115
. (TJMG; AI 1928391-80.2023.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 05/03/2024; DJEMG 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Pretensão de nulidade de ato administrativo de demolição. Decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada. Irresignação do Município. Nenhuma obra pode ser executada no Município do Rio de Janeiro sem a devida licença (Lei Complementar Municipal nº 270/2024, art. 277). Qualquer construção ou atividade de urbanização executada sem autorização ou licença é sujeita à interdição, embargo ou demolição (Lei Orgânica do Município, art. 443). Nos limites próprios e estreitos do agravo de instrumento, o autor não comprovou possuir licença para construir. Aplicação do art. 30, VIII, da CF/88.
No sopeso dos valores e interesses em confronto, notadamente o direito à moradia e o interesse de toda a coletividade, o pedido liminar, nos termos em que formulado, não pode ser acolhido
. Imprescindível a formação do contraditório, garantia constitucional do estado democrático de direito (CF/88, art. 5º, LV). Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Presença de risco invertido contra o interesse público.
Decisão que se mostra teratológica, contrária à Lei ou à prova dos autos. Verbete nº 59, da Súmula do TJERJ. RECURSO PROVIDO. (TJRJ; AI 0033638-82.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Luis Braga Dell Orto; DORJ 05/09/2024; Pág. 281)

Ademais, o
perigo de dano
(ou risco ao resultado útil do processo) também é evidente. O Agravante, ao ignorar o embargo administrativo, demonstrou que o poder de polícia foi insuficiente, tornando imperativa a intervenção judicial para cessar a ilicitude e impedir a consolidação de um dano urbanístico. As construções irregulares afetam diretamente o interesse coletivo, a segurança e a ordem da cidade. O risco de dano à coletividade, caso a obra prossiga à revelia do Código de Obras, é patente.

Da Alegada Violação ao Contraditório

O Agravante alega que a decisão liminar, por ter sido proferida sem sua oitiva prévia, violou o contraditório e a ampla defesa.

Sem razão. O art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, autoriza expressamente o contraditório diferido nas hipóteses de tutela de urgência.

No caso concreto, a medida
inaudita altera pars
era plenamente justificada. O Agravante já havia sido notificado administrativamente, teve ciência do Termo de Embargo nº 102/2024 (tendo, inclusive, se recusado a assiná-lo ) e, mesmo assim, optou por descumprir a ordem administrativa e continuar a obra. A urgência era manifesta para coibir um ilícito em flagrante andamento, sendo certo que o contraditório está sendo exercido neste momento recursal, não havendo nulidade.

Da Proporcionalidade da Multa Diária (
Astreintes
)

Por fim, o Agravante questiona o valor da multa diária, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), por suposta desproporcionalidade.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva, e não compensatória, destinando-se a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (art. 536, § 1º, e 537, do CPC). O valor deve ser fixado de modo a inibir o inadimplemento. A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO. OCORRÊNCIA. FRAUDE. DETERMINAÇÃO. CESSAÇÃO. DESCONTOS. PRESERVAÇÃO. SOBREVIVÊNCIA. SUPOSTO DEVEDOR. FIXAÇÃO. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece reforma a decisão que determina a suspensão dos descontos das faturas referentes a cartões de crédito cuja contratação se discute na origem, por suspeita de fraude, pois visa resguardar a sobrevivência do suposto devedor. Além disso, o sobrestamento das cobranças é medida reversível, pois o banco poderá reaver os valores devidos se a demanda for julgada improcedente. 2.
A multa cominatória (astreintes) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, amos do CPC. 3. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória.
4. Na hipótese, o valor diário e o limite arbitrados a título de multa coercitiva afiguram-se razoáveis, proporcionais e adequados a impulsionar o cumprimento da obrigação. Consistente na suspensão dos descontos decorrentes de compras supostamente fraudulentas e na proibição de inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes e correlatos e de protesto dos títulos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07008.25-91.2024.8.07.0000; 187.5794; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 05/06/2024; Publ. PJe 24/06/2024)

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Ademais, a razoabilidade da multa deve ser aferida no momento de sua fixação, levando em conta o contexto fático. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO. (...) 2.
A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes" devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 2.172.374/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE.
(...) 2.
A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.
Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.957.105/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

No caso, o Agravante foi notificado em 31/10/2024, embargado na mesma data e, mesmo após a lavratura de auto de infração, permaneceu descumprindo a ordem administrativa.

Esse histórico de recalcitrância demonstra que a ordem de paralisação, para ter eficácia, necessita de forte mecanismo coercitivo. O valor de R$5.000,00 por dia de descumprimento de uma ordem
judicial
não se mostra desarrazoado, sobretudo quando a ordem
administrativa
anterior foi simplesmente ignorada pelo infrator.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTONIO VIEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada que determinou a imediata paralisação de obra irregular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.